Tribunal: TJDFT
Processo: 0706006-63.2021.8.07.0005
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. COMPRA E VENDA. IMÓVEL RURAL. CESSÃO DE DIREITOS. METRAGEM INFERIOR. DIMENSÃO. VENDA AD MENSURAM. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. RECONVENÇÃO. DESPESAS NÃO COMPROVADAS. BENFEITORIAS NÃO DEMONSTRADAS. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que acolheu parcialmente os pedidos formulação em ação de resolução contratual cumulada com reintegração de posse para declarar a resolução contratual e rejeitou o pedido formulado em reconvenção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a diferença entre a área contratada e a efetivamente entregue justifica a resolução do contrato de compra e venda; (ii) determinar se a vendedora faz jus ao reembolso de despesas supostamente realizadas no imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A existência de cláusula contratual que especifica a metragem do imóvel indica que a venda se deu com base na extensão da área, hipótese em que o descumprimento da medida contratada pode justificar a resolução contratual.
4. Configura-se inadimplemento apto a comprometer a finalidade do contrato e a autorizar a extinção da relação jurídica quando a área entregue é substancialmente inferior à pactuada.
5. A boa-fé objetiva impõe o dever de cumprimento exato da obrigação, sendo legítima a pretensão de resolução por parte daquele que se manteve adimplente.
6. A constatação de vício que não é imediatamente perceptível, especialmente em bens de natureza complexa como imóveis rurais, não afasta o direito à resolução contratual por erro quanto ao objeto.
7. O reembolso por eventuais despesas ou benfeitorias exige prova clara de que os gastos foram realizados e efetivamente incorporados ao bem, o que não pode ser presumido nem fundamentado em alegações genéricas.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: " 1. A entrega de área substancialmente inferior à contratada em venda ad mensuram configura inadimplemento que autoriza a resolução do contrato. 2. A constatação posterior de vício oculto relacionado à metragem do imóvel não afasta o direito à resolução contratual, mesmo após vistoria prévia. 3. O reembolso por benfeitorias ou despesas exige prova inequívoca de sua realização e vinculação ao bem objeto do contrato."
________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 96, §§ 2o e 3o, 475, 476 e 500.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.111.549/DF, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 2.4.2024; TJDFT, 0001325-88.2017.8.07.0019, Rel. Robson Teixeira de Freitas, Oitava Turma Cível, j. 10.9.2024; TJDFT, 0729467-13.2020.8.07.0001, Rel. Soníria Rocha Campos D’Assunção, Quarta Turma, j. 13.9.2023.